Tribunal: TJBA
Processo: 8003170-95.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003170-95.2024.8.05.0191

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO ADESIVO:
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELANTE ADESIVO/APELADO:FRANCISCO JOSE AQUINO BARROS

Advogado(s):
GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES MALTA, LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO

IV

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIO. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. TRATAMENTO CONTINUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Demonstrada, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, apresentando argumentos que refutam a fundamentação da decisão recorrida, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Ainda que se trate de contrato de autogestão, insuscetível da incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), e anterior à Lei 9.656/98, aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação, que impedem a operadora de saúde negar tratamento essencial à preservação da vida do beneficiário.

III – A negativa de fornecimento de fármacos antineoplásicos orais, prescritos para tratamento de tumor neuroendócrino de pâncreas com recidiva sistêmica, sob o argumento de serem de uso domiciliar, revela-se abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV – A recusa injustificada de tratamento em contexto de grave enfermidade configura dano moral indenizável, afastada a alegação de mero aborrecimento.

V – Considerando a gravidade do quadro clínico, a longa relação contratual e a angústia agravada pela negativa, adequada é a majoração da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como pleiteado pelo Autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI – Conforme orientação da Corte Superior de Justiça, nas condenações cumulativas envolvendo obrigação de fazer (fornecimento de medicação) e indenização por dano moral, a base de cálculo dos honorários deve restringir-se ao
quantum
indenizatório quando for tratamento continuado ou por prazo indefinido, por ser obrigação de valor imensurável no momento da fixação da verba advocatícia.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação e Recurso Adesivo n
º
8003170-95.2024.8.05.0191
,

da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como
Apelante/
Apelado Adesivo

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e como

Apelad
o/Apelante Adesivo

FRANCISCO JOSE AQUINO BARROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR

e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA